Tribunal: TJBA
Processo: 8033565-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033565-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: GLESIA DE SOUZA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
GLESIA DE SOUZA PAIXAO

IMPETRADO: 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI Nº 11.340/2006, ART. 22, II E III). PRORROGAÇÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AFASTAMENTO DO LAR: MANUTENÇÃO PARA EVITAR QUE A CONVIVÊNCIA COMUM AGRAVE OS CONFLITOS ENTRE O CASAL. MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO E PROIBIÇÃO DE CONTATO: DESNECESSIDADE DIANTE DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Paciente teve medidas protetivas de urgência decretadas nos autos do processo nº 8004084-62.2024.8.05.0191, a pedido da ofendida, por episódios reiterados de violência psicológica, ameaças, controle coercitivo e desqualificação perante os filhos menores.

2. As medidas foram prorrogadas por duas vezes — em dezembro de 2024 e em maio de 2025 — com base na persistência do risco alegado pela vítima.

3. O inquérito policial instaurado para apurar os fatos foi arquivado por ausência de materialidade do delito de violência psicológica (art. 147-B do CP).

4. Contudo, segundo informações do juízo de primeiro grau, subsiste ação penal em curso contra o paciente, por descumprimento de medida protetiva, fato que reforça a manutenção da medida cautelar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Discute-se, no presente habeas corpus, se a prorrogação das medidas protetivas de urgência teria violado a liberdade de locomoção do paciente, diante: (a) do arquivamento do inquérito policial originário; (b) da alegação de inexistência de risco atual à integridade da vítima; (c) da suposta ausência de contraditório prévio à decisão judicial.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6.
O habeas corpus é cabível contra medidas protetivas que restringem a liberdade de locomoção, desde que demonstrado constrangimento ilegal.

6.
1. No presente caso, submetem-se ao controle do writ apenas as medidas restritivas de natureza criminal impostas ao paciente, especificamente:

(a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

(b) manutenção de distância mínima de 500 metros das ofendidas e familiares;

(c) proibição de manter qualquer contato com as ofendidas, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

(d) proibição de frequentar locais onde saiba estarem presentes as ofendidas. As demais medidas, de cunho patrimonial ou organizacional familiar, não integram o objeto da presente impetração por não guardarem relação direta com o direito de locomoção.

7. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, autoriza expressamente a prorrogação das medidas protetivas enquanto persistir o risco à vítima (art. 19, §6º),
devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. A decisão de prorrogação proferida em 23/05/2025 está devidamente fundamentada com base em manifestação reiterada da vítima, parecer favorável da Defensoria Pública e requerimento do Ministério Público, não se tratando de decisão automática ou genérica.

9. A existência de ação penal por descumprimento da medida protetiva (processo nº 8005626-18.2024.8.05.0191)
indicia histórico de descumprimento, mas deve ser analisada em conjunto com o arquivamento do inquérito por ausência de materialidade.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a autonomia das medidas protetivas de urgência, que podem subsistir mesmo diante do arquivamento do inquérito ou da inexistência de ação penal em curso, desde que demonstrado risco atual (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.422.628/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 02/04/2024).

11.
Contudo, o arquivamento do inquérito policial por ausência de materialidade do delito de violência psicológica constitui elemento relevante para aferição da proporcionalidade das medidas restritivas mantidas.

12. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o paciente foi intimado, apresentou manifestação por meio de advogado constituído e teve sua tese analisada pelo juízo. A vítima e o Ministério Público também se manifestaram.

13.
A manutenção da medida de afastamento do lar se justifica para evitar o agravamento dos desentendimentos entre o casal, considerando que o paciente já saiu da residência conjugal e que os elementos dos autos informam a existência de muitos conflitos entre a vítima e o paciente, presenciados e envolvendo os filhos menores.

14.
Quanto às demais medidas restritivas de natureza criminal
(distanciamento mínimo de 500 metros, proibição total de contato e vedação de frequentar os mesmos locais), verifica-se que, diante do arquivamento do inquérito por ausência de materialidade do delito de violência psicológica e da inexistência, nos autos, de elementos concretos que indiquem risco atual e específico à ofendida, o perigo já se encontra suficientemente acautelado pela medida de afastamento do lar.
Desse modo, a manutenção dessas restrições adicionais mostra-se desproporcional e excessiva.

15. Pelas informações prestadas nos autos, não se vislumbra necessidade de manter as medidas de distanciamento, proibição de contato e vedação de frequentar os mesmos locais, especialmente considerando que o próprio juízo reconheceu a ausência de materialidade delitiva no inquérito originário.

IV – DISPOSITIVO

16. O
RDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA para revogar as medidas protetivas consistentes em: (b) manutenção de distância mínima de 500 metros das ofendidas e familiares; (c) proibição de manter qualquer contato com as ofendidas, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; (d) proibição de frequentar locais onde saiba estar presente a ofendida. Fica mantida a medida de afastamento do lar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8071963-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
GLESIA DE SOUZA PAIXAO
e

como paciente
JEU COSTA VILELA DOURADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça